Tribunal: TJMT
Processo: 1006001-66.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende os Embargantes é a obtenção de nova

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006001-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSVALDO DIAS DE AMORIM - CPF: 109.032.161-91 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1006001-66.2021.8.11.0001

Embargante
s
:
BANCO PAN S/A

Embargad
a
:
OSVALDO DIAS DE AMORIM

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20 a 24/03/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende
os
Embargante
s
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios
e respectivos
interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em que o consumidor sustenta a existência de descontos indevidos decorrente de empréstimo por meio de cartão de crédito não contratado em sua folha de pagamento, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito com a instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a regular
contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados na folha de pagamento.

3. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, as faturas colacionadas na defesa se
tratam
de meras telas sistêmicas e não comprovam a efetiva realização de saques pelo Recorrente. Registre-se que costumeiramente, em ações semelhantes, as instituições financeiras colacionam recibos de
TED ́s
que indicam dados bancários do consumidor, data e hora da transferência de valores,
etc
, comprovando o recebimento de numerários pelo usuário por meio de tele saque, no entanto, tal diligência não foi adotada no caso em comento.

4. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo cobrado pela instituição bancária, têm-se como indevido os débitos lançados no holerite do consumidor, os quais devem ser restituídos na forma simples, em razão dos limites da atividade jurisdicional (
arts
. 141 e 492, CPC).

5. A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

6. Sequer há ilações no sentido de que houve tentativa de resolução da celeuma na seara
administrativa, não tendo o consumidor juntado um único número de protocolo e/o requerimento administrativo.

7. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

A Embargante se insurge contra a referida decisum aduzindo a existência de omissão, porquanto não
apreciada a
tese de
prescrição
, matéria
esta
de ordem pública
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023